Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-06.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inexigibilidade do débito que restou incontroversa. Negativação do nome da autora indevida. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório mantido. Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. Sentença mantida,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inexigibilidade do débito que restou incontroversa. Negativação do nome da autora indevida. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório mantido. Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001523-06.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelada ERIKA VIEIRA DE CAMARGO
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-06.2020.8.26.0624 -Voto no 19.395
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1001523-06.2020.8.26.0624
Comarca: 1a Vara Cível Tatuí
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apelada: Erika Vieira de Camargo Cardoso
Voto no 19.395
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais e pedido de antecipação de
tutela. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Inexigibilidade do débito que restou incontroversa.
Negativação do nome da autora indevida. Dano moral in re
ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório mantido.
Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. Sentença
mantida,
majorados
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 82/89, que, em ação de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e
pedido de antecipação de tutela, julgou extinto o feito nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela falta
superveniente de interesse de agir quanto ao pedido de
declaração de inexigibilidade do débito.
No mais, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido
indenizatório, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
7.094,80, a título de reparação por danos morais, valor a ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento
(súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-06.2020.8.26.0624 -Voto no 19.395
3
Em razão da sucumbência, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 92/99).
Alega que a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais foi um pouco elevada, uma vez
que não houve comprovação da existência de qualquer
constrangimento experimentado pela apelada.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum arbitrado a título de danos morais.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a r. sentença, afastando a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, ou
alternativamente a redução do valor arbitrado.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 105/110)
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam os autos ação de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, onde a
autora alega que, mesmo após a quitação da negociação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-06.2020.8.26.0624 -Voto no 19.395
4
débito, teve seu nome mantido nos cadastros de proteção ao
crédito.
Postulou, assim, pela declaração de
inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros
de proteção de crédito e a indenização de cunho moral.
Em
contestação,
a
ré
defendeu
a
inexistência de dano moral indenizável devido à ausência de
provas quanto a eventuais danos que tenham sido causados
decorrentes de sua conduta.
Aduziu que, em virtude do não pagamento
pela autora, plenamente cabível a inscrição de seu nome no
cadastro de proteção ao crédito, e ressaltou que o apontamento
já havia sido excluído.
A ação foi julgada procedente para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
razão pela qual se insurge.
No caso, de fato, restou incontroversa a
falha bancária procedida pela ré que ensejou a indevida
comunicação e apontamento do nome da parte como devedora
no cadastro CCF e sua publicidade em órgão de proteção ao
crédito.
Como
é
sabido,
é
pacífico
na
jurisprudência que o dano moral, decorrente de inscrição indevida
em cadastros de inadimplentes, apresenta-se configurado in re
ipsa e é, portanto, presumido, dispensando qualquer comprovação.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-06.2020.8.26.0624 -Voto no 19.395
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo,
por ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o
chamado dano moral in re ipsa. Precedentes. (...)”. (AgRg no
AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).
“(...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, protestos indevidos e casos como o relatado no presente
feito configuram dano in re ipsa, pelo que não há falar em
necessidade de se fazer comprovação alguma quanto ao dano
moral sofrido, por se tratar de fato por si só capaz de configurar
juridicamente o dano moral, sendo desnecessária prova cabal a
respeito. Precedentes. (....)”. (AgRg no AREsp 482.722/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/12/2014, DJe
19/12/2014).
“(...) 1. É entendimento pacífico desta
Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. (...)”. (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe
25/09/2014).
“(...) 1. A inscrição/manutenção indevida
do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-06.2020.8.26.0624 -Voto no 19.395
6
fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp 1457327/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação
do dano moral em R$ 7.094,80, quantia que atende aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a r. sentença, tal como lançada.
Com fundamento no artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se a verba honorária do patrono da autora para 16%
do valor da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator